Tribunal: STF
Processo: RHC 82058
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE MANTEVE
CONDENAÇÃO IMPOSTA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA, POR INFRAÇÃO AO ART. 1.º, INC. II, DO DL Nº  201/67, C/C
OS ARTS. 29 E 71 DO CP. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
Hipótese em que, conquanto devidamente individualizada a
conduta dos co-réus, não houve a adequada motivação para a fixação
de pena-base no dobro do mínimo legal previsto para o delito em
causa.
Não obstante a expressão "causando prejuízos que
dificilmente poderão ser recompostos" seja uma alusão às
conseqüências detrimentosas do crime para a comunidade, não é ela
suficiente para atender às exigências do art. 59 do CP, quer pelo
seu caráter genérico, quer por referir o próprio bem jurídico
tutelado pelo tipo penal, ou seja, o patrimônio da Municipalidade,
nada acrescentando a observação acerca da dificuldade de sua
reparação, característica inerente a todo dano dessa espécie.
O fato de um dos votos vencedores haver falado em
"prejuízo de monta", afirmando um outro que "houve o pagamento desse
material fictício (cimento), e parte do dinheiro acabou caindo na
conta pessoal do acusado", também não se traduz em fundamentação
válida já que não revelador de conseqüência específica do crime,
diversa dos efeitos produzidos pela lesão patrimonial que constitui
a materialidade do delito punido.
Não havendo, por parte dos votos vencedores, nenhum
acréscimo aos elementos de convicção expostos no voto vencido, que
fixou a pena-base no mínimo legal, as conclusões deste hão de ser
adotadas, para o fim de fixação da pena definitiva a ser aplicada ao
paciente, bem como do regime de seu cumprimento.
Recurso provido para reduzir, de pronto, a pena a ser
cumprida pelo paciente, decisão essa cujos efeitos deverão ser
estendidos aos dois outros condenados, em relação aos quais se
aplicam todas as considerações acima expostas.